Tribunal: TJES
Processo: 5004087-62.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004087-62.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMIRES VAZ RICATO 13659778702
RECORRIDO: PIRES E ALCARAS LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004087-62.2021.8.08.0006

RECTE: THAMIREZ VAZ RICATO

RECDO.: PIRES E ALCARÁS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
MARISTELA FACHETTI

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE BOLSAS. ENTREGA DO PRODUTO EM DESACORDO COM O PROMETIDO. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, que comprou diversas bolsas junto à requerida para realizar a revenda, no entanto, os produtos ainda foram para fabricação e entregues em cores distintas da compra realizada. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e morais.
2. Tese da parte requerida
: A requerida, embora devidamente citada e intimada (ID 122453697), não se fez presente à audiência conciliatória (ID 12831346). Apresentou contrarrazões no ID 3798876.
3. Sentença
: “Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC para CONFIRMAR a liminar a seu temo deferida. Por consequência, deverá a ré proceder à retirada das 10 bolsas indicadas pela autora (4 bolsas cor marrom, 4 bolsas cor azul e 02 bolsas cor cru), da residência autoral, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de convalidação da propriedade dos bens em favor da demandante. Intimem-se”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. A recorrente pugnou por lucros cessantes referentes às bolsas que deixou de vender em função do descaso da requerida. Todavia, nenhuma prova condiz que o valor pleiteado foi o que efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar, não fazendo prova cabal dos seus prejuízos em relação aos lucros cessantes. Na verdade, caberia à autora/recorrente fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. É o princípio do ônus da prova previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso dos autos, os prejuízos não se presumem. Não dependem de prova os fatos notórios, confessados pela parte contrária, incontroversos e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou de veracidade (art. 374 do Código de Processo Civil). Nenhuma dessas hipóteses se aplica ao caso vertente, lembrando que a quantidade de bolsas adquiridas não se presta a legitimar a pretensão. Não basta, no caso, a mera expectativa de que os produtos seriam postos a venda, eis que deveria demonstrar, no mínimo, que havia reserva dos mesmos para a venda, prova esta que inexiste nos autos. Assim, deve ser tido como improcedente o pedido referente aos lucros cessantes. Quanto ao dano moral, embora reconhecido o dano patrimonial, eis que a sentença objurgada já perfilhou o dever de reparar os prejuízos materiais sofridos na extensão comprovada (devolução das bolsas e do valor pago), entendo que foi mais que o suficiente para compensar o imbróglio sofrido, pois a falha neste caso caracteriza mero aborrecimento, que é completamente resolvido pelo atendimento à expectativa original do indivíduo quanto à conversão pretendida e valor devido após o ajuste, ainda mais que no caso em comento a recorrente não se enquadra no conceito de consumidora, posto que não é a destinatária final dos produtos. O mero descumprimento contratual pela recorrida não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)